Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016940-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), MARINA DE CAMPOS ITO KOSCHECK - CPF: 027.107.371-32 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE NOVAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE AS PARTES INDIVIDUALMENTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PRESCRICIONAL DA ACP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em contrato de N
ovação e Confissão de Divida e Parcelamento
decorrente de diferenças de mensalidades vinculadas ao FIES, sob o fundamento de inexistência de prescrição em razão da suspensão determinada em ação civil pública ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de novação e confissão de dívida firmado pelas partes extinguiu a obrigação originária discutida na ação civil pública, criando relação jurídica autônoma; e (ii) estabelecer se a suspensão prescricional decorrente da ação coletiva alcança o crédito constituído no instrumento de novação firmado posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração de contrato de novação, e confissão de dívida e substitui a obrigação originária por nova relação jurídica, regida exclusivamente pelas cláusulas do instrumento firmado entre as partes
.

4.

O contrato firmado em 14/02/2019 possui natureza de novação, pois, estabelece novos valores, prazos e condições de pagamento, sem previsão de retomada da obrigação originária em caso de inadimplemento.

5.

A existência de ação civil pública não impede a celebração de acordo individual entre as partes, sendo assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor a autonomia para solução individual do conflito.

6.

A suspensão prescricional decorrente da ação civil pública limita-se às obrigações submetidas à discussão coletiva, não alcançando dívida posteriormente novada por instrumento particular autônomo firmado entre as partes.

7.

A novação extingue a obrigação anterior nos termos do art. 360 do Código Civil, afastando a incidência de liminares, suspensões ou efeitos processuais vinculados ao débito originário.

8.

O prazo prescricional aplicável à cobrança do contrato de novação no caso é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação.

9.

O vencimento da parcela única ocorreu em 15/09/2019 e a execução foi ajuizada apenas em 06/02/2025, após o transcurso integral do prazo prescricional de cinco anos.

10.

Reconhecida a
prescrição da pretensão
executória originária, impõe-se a extinção da execução e a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de contrato de novação e confissão de dívida extingue a obrigação originária e institui relação jurídica autônoma regida pelas cláusulas do novo instrumento.

2.

A suspensão prescricional decorrente de ação civil pública não se estende ao débito posteriormente novado individualmente pelas partes.

3.

A pretensão executória fundada em contrato de novação e confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação.

4.

A execução ajuizada após o decurso do prazo prescricional deve ser extinta, com reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, art. 104. CC, arts. 360 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016940-35-2026

AGRAVANTE:
MARINA DE CAMPOS ITO KOSCHECK

AGRAVADA:
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar (efeito suspensivo), interposto por Marina de Campos Ito Koscheck, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada rejeitou exceção de pré executividade proposta pela Agravante.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a
Agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (ID 183081792) em desfavor da Agravante, objetivando o recebimento de R$ 22.626,02, sendo que o débito exequendo tem origem em contrato de prestação de serviços educacionais (ID 183081804) e respectiva memória de cálculo (ID 183081820), referente a supostas
diferenças não cobertas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no período letivo de 2016.

Assevera que a legalidade de tais cobranças foi objeto da Ação Civil Pública nº 1005518- 09.2016.8.11.0002, ajuizada em 07/12/2016 pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) e,
no curso dessa demanda coletiva
, as
partes celebraram, de forma voluntária e individual, o CONTRATO DE NOVAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA
(ID 183081809) em
14/02/2019, com vencimento da parcela em
15/09/2019
.

Afirma que d
iante do ajuizamento da execução apenas em
06/02/2025
— quase cinco meses após o esgotamento do prazo quinquenal a Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 204828969),
demonstrando que

a novação extinguiu a obrigação anterior suspensa pela lide coletiva
, inaugurando novo prazo prescricional autônomo que não foi atingido por qualquer suspensão ocorrida naquela demanda.

Verbera que o Juízo
a quo
, rejeitou o incidente de exceção de pré executividade ao fundamento de que o contrato de novação seria apenas um parcelamento das diferenças discutidas coletivamente, mantendo-se a interrupção do prazo até o trânsito em julgado da ACP, ocorrido em 10/07/2024.

Ressalta que o
cerne da controvérsia reside na natureza jurídica do título exequendo e no impacto da novação sobre a fluência do prazo prescricional, acrescentando que a decisão recorrida encontra-se equivocada ao considerar que a suspensão determinada na Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 alcançaria a dívida objeto do contrato de novação e confissão de dívida (Id. 183081809),
ignorando que a obrigação originária foi extinta e substituída por uma nova
.

Assevera que a novação da dívida ocorreu durante a suposta suspensão da exigibilidade do débito determinada na Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 e que referida novação ocorreu

porque a executada entendia que pela sua não associação ao Centro Acadêmico, não haveria suspensão sobre seu débito.

Alega que
o efeito jurídico imediato da novação é liberatório e extintivo
, sendo que ao repactuar o débito através de um instrumento particular assinado por duas testemunhas,
a Agravada renunciou à exigibilidade da dívida anterior — aquela que estava sobrestada pela lide coletiva
sendo criado

um novo título executivo.

Sustenta que a partir da assinatura do novo contrato em 2019, a relação jurídica entre as partes passou a ser regida exclusivamente pelos termos da novação
,
desvinculando-se do objeto da Ação Civil Pública ajuizada em 07/12/2016
, acrescentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer que a novação extingue a dívida anterior e inaugura um novo cenário obrigacional
, tornando irrelevante qualquer discussão ou suspensão que recaísse sobre a obrigação pretérita
.

Verbera que não era outra a intenção da Agravada, se não
a novação da dívida
, tanto que nominou o instrumento assinado pelas partes como Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento Inclusive, demonstrou em suas cláusulas a objetividade novação do débito, onde a cláusula de identificação da parcela a ser paga (R$ 7.077,00) é valor diferente do montante do débito (R$ 9.277,24), sendo um dos pre-requisitos da novação.

Verbera que
não há qualquer cláusula rescindindo o instrumento e retomando o débito anterior, no caso de inadimplemento deste
e que

ao próprio instrumento, nas cláusulas 4ª e 5ª determinam que a inadimplência será cobrada sobre o valor da parcela do “Item I.B., constatando-se desvinculação da

obrigação novada com relação a anterior.

Assinala que
a suspensão da prescrição, decorrente da liminar na ACP, aplicava-se apenas às obrigações que eram objeto daquela ação, ou seja, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais originário
, sendo que
a dívida novada, constituída voluntariamente em momento posterior ao ajuizamento da demanda coletiva, nunca esteve sob o manto da suspensão judicial,
uma vez que a Agravante, ao optar pela novação individual, retirou o débito do campo de discussão coletiva para inserir em uma transação privada e líquida.

Afirma que a suspensão coletiva estendida a uma obrigação novada posteriormente gera uma insegurança jurídica inaceitável, permitindo que o credor permanecesse inerte por tempo indeterminado mesmo após possuir um título executivo pronto para ser exigido, e que no caso resta demonstrado que a prescrição para a cobrança do título de ID 183081809 transcorreu livremente desde o seu vencimento, sem qualquer óbice jurídico proveniente da lide do CADAM.

Verbera que q
uando intimada a manifestar contra os termos da exceção de pré-executividade, a Exequenda nada manifestou quanto a novação levada a efeito entre as partes,

limitando-se a alegar, genericamente, apenas que a dívida não estava prescrita em razão da suspensão prescricional determinada pela ACP, não rebatendo a alegação da novação da dívida.

Afirma a ocorrência da prescrição quinquenal,

visto que a suspensão da Ação Civil Pública não atinge o título novado e que a análise da prescrição torna-se meramente aritmética e objetiva.

Ressalta que o crédito perseguido pela Agravada, hoje se consubstancia em um instrumento particular — o Contrato de Novação e Confissão de Dívida (ID 183081809) —, cuja pretensão de cobrança submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Assinala que
a novação foi celebrada em 14/02/2019, estipulando-se o vencimento da parcela em 15/09/2019 (ID 183081809) e que diante do inadimplemento, o prazo prescricional quinquenal iniciou sua fluência no dia seguinte ao vencimento, qual seja, em 16/09/2019 e o termo final para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, ocorreu em 15/09/2024.

Sustenta que a Agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial apenas em 06/02/2025 (ID 183081792) quando já transcorrido mais de

5 anos e 4 meses, efetivando-se

a consumação do prazo prescricional material, não podendo agora valer-se de uma lide coletiva alheia para ressuscitar uma pretensão já fulminada pela prescrição da novação ocorrida entre as partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada alega que a Agravante, Marina de Campos Ito Koscheck,

ingressou no curso de Medicina do UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande/MT, no ano de 2013 (ano de vestibular: 2013, conforme Requerimento de Matrícula – Id. 183081806), sendo signatária de contrato de prestação de serviços educacionais com a IEMAT (Id. 183081804) e beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Alega que em 07 de dezembro de 2016, o Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM ajuizou, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em desfavor da IEMAT questionando a legalidade da cobrança de diferenças entre os valores da semestralidade e os limites de financiamento do FIES, sendo que
na referida ação coletiva, o Juízo deferiu liminar suspendendo toda e qualquer cobrança de valores adicionais, além dos percentuais adimplidos pelo FIES, impedindo expressamente que a IEMAT exigisse os valores em questão
— incluindo, portanto, os débitos então pendentes da Agravante referentes ao período letivo de 2016.

Diante da suspensão judicial vigente, mas no entendimento de que, por não ser associada ao CADAM, a liminar não lhe alcançaria, a Agravante firmou com a IEMAT, em 14 de fevereiro de 2019, o denominado "Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento"
pelo qual reconheceu o débito de R$ 9.277,24 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), relativo às diferenças FIES não quitadas,
comprometendo-se a pagá-lo em parcela única de R$ 7.077,00 (sete mil e setenta e sete reais),
com vencimento em 15 de setembro de 2019, no entanto,

a Agravante, todavia, não honrou o pagamento, tornando-se inadimplente.

Afirma que
a Ação Civil Pública do CADAM foi julgada improcedente em mérito pela 1ª Vara Cível de Várzea Grande (sentença proferida em 20/01/2023

reconhecendo-se expressamente a legalidade das cobranças de diferenças FIES realizadas pela IEMAT
, assim
ajuizou em 06 de fevereiro de 2025, a Execução de Título Extrajudicial nº 1003902- 81.2025.8.11.0002 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, cobrando o valor de R$ 22.626,02 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), atualizado, tendo a Recorrida ingressado com exceção de pre executividade que foi rejeitada.

Ressalta que, no caso, não ocorreu prescrição, argumentando que a decisão liminar proferida na ação civil pública
proibiu expressamente a IEMAT de cobrar qualquer valor a título de diferença de mensalidades FIES dos alunos do curso de Medicina,
sendo que a exigibilidade do Crédito estava sobrestada e a Ação Civil Pública transitou em julgado em 10 de julho de 2024.

Alega que
a análise do instrumento de 14/02/2019 firmado entre as partes revela que se trata de instrumento de confissão de dívida preexistente com parcelamento,

e não de novação extintiva
, acrescentando que o fato de as partes terem celebrado um acordo de parcelamento durante a suspensão judicial demonstra exatamente o contrário: ambas as partes reconheciam a incerteza sobre o direito em discussão na ACP e buscaram, pragmaticamente, instrumentalizar o pagamento das diferenças.

Afirma que a IEMAT estava impedida de promover tal cobrança pela mesma liminar que suspendia a exigibilidade da dívida original
, ressaltando a ausência dos requisitos para manutenção da liminar em favor da Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deixou de acolher exceção de pré executividade sustentada pela Agravante mantendo a cobrança de débito
oriundo de Título Extrajudicial (ID 183081792) em desfavor da Agravante, objetivando o recebimento de R$ 22.626,02, sendo que o débito exequendo tem origem em contrato de prestação de serviços educacionais que a Recorrente afirma estar prescrito.

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise dos Autos de origem que o Juízo
a quo
rejeitou Exceção de pré-executividade proposto pela Agravante em que suscitou ocorrência de prescrição em relação ao titulo, objeto da execução proposta pela Agravada, tendo o Juízo proferido a seguinte decisão:

(...)

No que tange à prescrição, a análise deve ser pautada pelo princípio da
actio nata
. É incontroverso que a pretensão de cobrança de mensalidades e seus consectários prescreve em 05 (cinco) anos. Todavia, a fluência desse prazo pressupõe a inércia do credor diante de um direito exercitável.

Na espécie, a exequente demonstrou que estava impedida de realizar atos de cobrança relativos às "diferenças do FIES" por força de uma decisão liminar suspensiva vigente nos autos da Ação Civil Pública supracitada. Enquanto perdurou a proibição judicial de cobrança, não se pode falar em transcurso de prazo prescricional, uma vez que a exigibilidade do título estava sobrestada pelo Poder Judiciário (contra non valentem agere non currit praescriptio).

A certidão de trânsito em julgado (ID 183081818) atesta que o desfecho definitivo da lide coletiva — que concluiu pela improcedência dos pedidos dos alunos e reconheceu a legalidade das cobranças — ocorreu em 10 de julho de 2024. Somente a partir desta data o prazo prescricional, que estava interrompido/suspenso, voltou a fluir para a instituição de ensino.

Considerando que a presente execução foi ajuizada em 06 de fevereiro de 2025, ou seja, menos de sete meses após o trânsito em julgado da ACP, não há que se falar em prescrição. A faculdade credora agiu prontamente assim que cessou o impedimento jurídico que obstava sua pretensão.

Por fim, a alegação de que a novação realizada em 2019 teria tornado a dívida imediatamente exigível independentemente da ACP também deve ser rejeitada. O contrato de novação (ID 183081809) nada mais é do que o parcelamento das mesmas "diferenças FIES" que eram objeto da discussão coletiva. Admitir que a prescrição corresse sobre a novação enquanto a lide principal discutia a validade da própria dívida originária geraria insegurança jurídica e penalizaria o credor que respeitou as ordens judiciais de suspensão.

Ante o exposto,
REJEITO INTEGRALMENTE a Exceção de Pré-Executividade
oposta por MARINA DE CAMPOS ITO KOSCHECK, dada a inexistência de prescrição e a validade da interrupção do prazo pela Ação Civil Pública”.

(...)

Constata-se da análise dos Autos, que na Ação Civil Pública ajuizada pelo CADAN estavam em discussão a legalidade de débitos decorrentes de diferença de pagamento de mensalidades em relação ao Fies, tendo em vista aprovação tardia ou insuficiente para cobertura dos encargos educacionais, sendo que naquela demanda foi determinada a suspensão do prazo prescricional referente aos contratos que constituíam seu objeto.

Ocorre que no curso da referida Ação Civil Pública, como se verifica no ID 361861851, as partes firmaram novo contrato referente ao débito da Agravante, já que esta não era associada ao CADAN e entendeu que não seria alcançada por aquela demanda, sendo que o instrumento firmado entre as partes em 2019 é expressamente denominado
Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento.

Necessário anotar que a
existência de uma Ação Civil Pública (ACP) não impede que as partes façam um acordo direto e individual (como um parcelamento ou confissão de dívida), sendo que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante a autonomia para que você opte pela solução individual ou aguarde o resultado da ação coletiva.

No presente caso,
verifica-se que as partes firmaram contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento, estabelecendo novas regras para pagamento de modo que pelo que se verifica, a relação contratual que estava sendo objeto de discussão na Ação Civil Pública teria sido substituída pela obrigação novada, passando a ser regida pelo contrato de Novação, Confissão e Parcelamento de Dívida firmado em 2019, tanto assim que em momento
algum este Instrumento estabelece que em caso de inadimplemento retomaria a cobrança anterior, ao contrário, conta na cláusula

quinta e sexta do contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento que se houver atraso no pagamento das parcelas estabelecidas
nesse contrato
ocorrerá de pleno direito o vencimento antecipado da dívida confessada, ensejando cobrança judicial e encargos previsto nesse instrumento, ou seja,
no contrato de novação da dívida.

Assim, tenho que a suspensão decorrente da Ação Civil Pública (ACP)
não se estende
ao novo contrato, tendo em vista que pelo princípio da novação (Art. 360 do Código Civil), a negociação individual cria uma nova dívida que extingue e substitui a obrigação anterior. O acordo posterior passa a ter regras próprias e perde o vínculo com a discussão coletiva.

Isto porque ao
assinar o novo contrato (como um termo de renegociação ou confissão de dívida), a obrigação que estava sendo discutida na Ação Civil Pública deixa de existir legalmente, sendo que como a nova obrigação substitui a antiga, o contrato renegociado não se beneficia mais de eventuais suspensões, liminares ou teses aplicadas à ação coletiva original.

Com efeito,

ao optar por renegociar a dívida individualmente, as partes exercem

sua autonomia de vontade e renuncia aos efeitos da ação coletiva no que tange àquele débito superado, sendo que

a
penas as parcelas ou contratos que
não
foram alvo de novação continuam sob os efeitos da discussão da Ação Civil Pública (ou de ação individual suspensa nos termos do Art. 104 do CDC).

Nesse contexto, tendo em vista que as partes firmaram contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento durante o trâmite da ação civil pública, implica reconhecer que ocorreu a substituição do débito discutido naquele processo pelo contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento firmado entre as partes, passando a relação jurídica a ser regida em conformidade com o novo contrato, tanto que na cláusula oitava consta que o débito será exigido de
pleno direito nos termos estabelecidos neste instrumento
, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Diante desse quadro, não se revela admissível que a Exequente possa se valer de eventual prazo prescricional que estaria suspenso por força da ação civil pública para ingressar com execução do débito questionado, objeto do novo contrato (
Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento) firmado entre as partes,
uma vez que o débito original foi substituído por novas regras, prazos e valores, tendo sido firmado parcela única com vencimento em 15 de setembro de 2019.

Dessa forma, tendo em vista o
(
Contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento) firmado entre as partes

a questão referente a prescrição deve ser analisada à luz do contrato de novação no caso, firmado entre as partes em
14/02/2019, a ser quitado em parcela única em 15/09/2019
no valor de

R$ 7.077,00 (sete mil e setenta e sete reais).

Com efeito, sendo o contrato uma novação conforme, inclusive, consta na sua própria denominação a
o assinar o

novo contrato de Novação e Confissão de Dívida e Parcelamento, criou-se uma nova obrigação
a
partir de sua assinatura, sendo que o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos conta-se da data de vencimento da obrigação na forma do artigo 205 do CC, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos
para

cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular (ex: empréstimos bancários, contratos, mensalidades escolares), senão vejamos:

Art. 206 – prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

(
.
..)

Diante desse quadro, tendo em vista que o vencimento do débito em questão ocorreu em 15/09/2019, restando inadimplido pela Recorrente, iniciou-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a parte dessa data, sendo que a execução ajuizada em 06/02/2025 ocorreu quando já havia se consumado a prescrição da pretensão da Exequente.

Em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a Exceção de pré-executividade ajuizada pela Agravante e reconhecer a prescrição da pretensão executória, determinando a extinção da execução n.
1003902-81.2025.8.11.0002 ajuizada pela Agravada
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
em face da Agravante
MARINA DE CAMPOS ITO KOSCHICK.

Tendo em vista que não se trata de prescrição intercorrente, mas prescrição da pretensão executória, visto que a execução foi ajuizada quando a dívida já se encontrava prescrita, a Agravada deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que no caso fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026